Tribunal: TJSP
Processo: 2085445-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de insuficiência de recursos para custeio do processo – Benefício deferido – Recurso provido para esse fim.
TUTELA DE URGÊNCIA – Alteração de data de vencimento do pagamento das parcelas do contrato de financiamento de veículo - Indeferimento - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Autora

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de insuficiência de recursos para custeio do processo – Benefício deferido – Recurso provido para esse fim.
TUTELA DE URGÊNCIA – Alteração de data de vencimento do pagamento das parcelas do contrato de financiamento de veículo - Indeferimento - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Autora agravante não nega a contratação, mas alega haver cobrança de encargos contratuais abusivos e pleiteia a modificação da data de pagamento prevista em contrato - Não há elementos suficientes, em cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do contrato e do tempo previsto para cumprimento da obrigação – Decisão mantida.
Recurso provido em parte.